Tribunal: TJDFT
Processo: 0708191-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708191-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EUGENIO CARDOSO DA SILVA, ROBERTA APARECIDA DE SOUSA CARDOSO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ EUGENIO CARDOSO DA SILVA e ROBERTA APARECIDA DE SOUSA CARDOSO em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0704564-75.2025.8.07.0020, cujo juízo singular indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na anulação de leilão de imóvel designado para o dia 10/03/2025. Indeferido o pedido de tutela recursal pelo Juízo Plantonista (ID 69503256). Conclusos os autos a esta relatoria, o agravante foi intimado para trazer aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica ou proceder ao recolhimento do preparo, nos termos do despacho ID 69544751. Trazidos os documentos e reiterado o pedido de gratuidade de justiça (ID 69840332), o pedido foi indeferido e concedido novo prazo para o pagamento das custas recursais, conforme decisão ID 70032826. Em petição ID 70993469, a parte agravante pugna pela extinção do feito pela perda do objeto, uma vez que o leilão já fora realizado. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal pelo Juízo Plantonista, os autos vieram conclusos a esta relatoria na mesma data da realização do leilão, ou seja, dia 10/03/25. Na ocasião, foi proferida decisão determinando a juntada de documentos que viabilizassem a análise da alegada hipossuficiência econômica, facultando aos agravantes o recolhimento do preparo recursal. Contudo, os agravantes continuaram insistindo no pedido de gratuidade judiciária, juntando a documentação solicitada pela relatoria, conforme petição ID 69840332, protocolada no dia 17/03/25. Somente no dia 22/04/25, a parte agravante comunica a perda do objeto pela realização do leilão do imóvel (ID 70993469). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de julho de 2025 15:53:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora